Tribunal: TJMT
Processo: 1027859-20.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027859-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recursos Hídricos, Poluição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), LUCENALDO FURTADO DE SOUZA - CNPJ: 12.147.209/0001-61 (AGRAVANTE), LUIZA DIAS GOMES - CPF: 018.331.651-79 (ADVOGADO), IVAN ABREU DOS SANTOS (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO ADMINISTRATIVA DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em mandado de segurança impetrado por empresa de lava-jato, visando à suspensão dos efeitos de ato administrativo que determinou a interdição de suas atividades. O agravante sustenta possuir licenças e autorizações ambientais válidas, bem como relatório técnico particular atestando a ausência de risco ambiental iminente. A autoridade coatora fundamentou a interdição em irregularidades constatadas em vistoria in loco, formalizadas em auto de infração ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, notadamente a presença da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, para suspender os efeitos de ato administrativo de embargo ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos somente pode ser afastada por prova inequívoca, robusta e pré-constituída, ônus que incumbia ao agravante.

O relatório técnico apresentado pelo agravante é produzido de forma particular e unilateral, sem chancela de órgão ambiental ou submissão ao contraditório, não sendo suficiente para afastar a presunção de legalidade do auto de infração ambiental.

A mera existência de licenças ambientais válidas não afasta o dever do empreendedor de manter continuamente as condições exigidas para o exercício da atividade, tampouco impede a atuação fiscalizatória do poder público.

A tutela provisória não pode ser concedida quando implica esgotamento do objeto da ação, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

Inexistentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, especialmente em se tratando de matéria ambiental, que envolve interesse público
primário e direito fundamental à sadia qualidade de vida (CF, art. 225).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC,
arts
. 300 e 1.015, I; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1284069/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.11.2016,
DJe
28.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por LUCENALDO FURTADO DE SOUZA ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1015399-89.2025.8.11.0003, que indeferiu a liminar pleiteada para suspender os efeitos do ato administrativo que determinou a interdição de suas atividades comerciais (Lava Jato JG).

Na origem, o agravante impetrou mandado de segurança contra ato do Segundo Sargento da Polícia Militar Ambiental, alegando possuir Alvará de Funcionamento válido para o exercício de 2025 (nº 2163/2025,
expedido em 02/04/2025, com validade até 31/12/2025), Licença de Operação com vigência até 08/05/2027, bem como Certificado de Destinação Final de Resíduos nº 3991932/2025, emitido em 03/06/2025, sustentando que tais documentos atestariam a regularidade ambiental de seu empreendimento.

Aduziu que, apesar de toda essa conformidade documental, foi surpreendido em 06/06/2025 por um ato administrativo da Autoridade Coatora, que culminou na imediata paralisação de suas atividades. Tal interdição teve como base o Auto de Infração n.º 8641000225, datado de 21/05/2025, sob a justificativa de supostas irregularidades relacionadas à "Mureta de contenção, grade da caixa de coleta da água oriunda do lavador, piso do lavador e limpeza e manutenção corretiva do sistema S.A.O".

O juízo de primeiro grau, entretanto, entendeu ausentes os requisitos do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (fumus boni iuris e periculum in mora), destacando a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, e indeferiu a tutela liminar, consignando que "na ausência do competente Relatório Técnico, não é possível aferir, especialmente em uma análise de cognição sumária, se a paralisação das atividades do impetrante encontra amparo legal ou se revela, de forma manifesta, desproporcionalidade".

Irresignado, o agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou a prova documental já acostada aos autos, em especial o relatório técnico elaborado pelo Engenheiro Sanitarista Ambiental Wender Fran Rodrigues da Silva (CREA: 1200555260), datado de 02 de junho de 2025, que, segundo alega, comprovaria a inocorrência de risco ambiental
iminente, classificando as irregularidades constatadas como meros "pontos a serem melhorados".

Argumenta, ainda, estar configurado o
fumus boni iuris
, diante da plausibilidade jurídica da tese, e o
periculum in mora
, consubstanciado no iminente risco de colapso financeiro da empresa e na possibilidade de dispensa de seus colaboradores, em razão da paralisação integral das atividades.

A tutela recursal foi indeferida monocraticamente por esta Relatoria, que, em cognição sumária, entendeu ausentes os requisitos legais para concessão da medida de urgência, invocando a presunção de legitimidade do ato administrativo e a vedação à concessão de provimentos liminares que importem em esgotamento do objeto da ação mandamental (I
d
308023893).

O Estado de Mato Grosso, na condição de agravado, apresentou contraminuta (I
d
311186881), sustentando a legalidade do ato administrativo impugnado, a inexistência de direito líquido e certo, bem como o caráter satisfativo do pedido liminar formulado no bojo do mandado de segurança originário.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento (I
d
312987352), suscitando
,
preliminarmente
,
a ilegitimidade passiva da autoridade policial ambiental e, no mérito, a ausência de ato abusivo e direito líquido e certo, mantendo-se
incólume
a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

1.
A
dmissibilidade

O recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, considerando que a intimação da decisão agravada foi disponibilizada em 24/07/2025, conforme publicação junto ao DJEN edição n.º 4863.

Ademais, o agravo de instrumento é o recurso adequado para impugnar decisão interlocutória que versa sobre tutelas provisórias, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento.

2.
M
érito recursal

2.1.
D
elimitação da controvérsia

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos do embargo administrativo imposto ao empreendimento da agravante.

Consoante os
arts
. 7º, III, da Lei n.º 12.016/2009 e 300 do CPC, a tutela provisória exige a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Cumpre ressaltar, preliminarmente, que nesta fase de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto jurídico da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.2.
D
a presunção de legitimidade dos atos administrativos

É cediço que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, atributos reconhecidos de forma pacífica pela doutrina e pela jurisprudência pátrias.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, tem consolidado o entendimento de que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE
LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. IMPOSSIBILIDADE DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS PELO AUTOR. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal contra os recorridos, objetivando condená-los a repararem o dano ambiental decorrente de corte ilegal de árvores nativas (araucária). 2
. Consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento
público .
Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente
. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o
art
. 18 da Lei 7.347/1985 é norma processual que expressamente afastou a necessidade de o legitimado extraordinário efetuar o adiantamento de custas e outras despesas processuais, para o ajuizamento
de Ação Civil Pública. Precedentes.
4 .
Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1284069 RS 2011/0224591-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2020
– destaquei.
)

No caso em análise, o embargo teve por fundamento a Notificação n.º 8641000225, expedida no âmbito de procedimento fiscalizatório realizado pela Polícia Militar Ambiental. A diligência
in loco
, ocorrida em 21/05/2025, evidenciou irregularidades concernentes à contenção e ao tratamento de efluentes líquidos, relacionadas à
“
Mureta de contenção, grade da caixa de coleta da água oriunda do lavador, piso do lavador e limpeza e manutenção corretiva do sistema S.A.O"
.

O encargo probatório, portanto, incumbia à agravante, a quem competia demonstrar, mediante prova pré-constituída e inequívoca, a inexistência das irregularidades apontadas ou a efetiva adoção das medidas saneadoras.

2.3.
D
a insuficiência probatória para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo

O agravante sustenta que a decisão de primeiro grau incorreu em erro material ao afirmar inexistir nos autos relatório técnico que subsidiasse o pedido liminar, pois fora juntado laudo subscrito por engenheiro sanitarista.

Contudo, observa-se que os documentos acostados pelo agravante, incluindo o relatório técnico elaborado pelo Engenheiro Sanitarista Ambiental Wender Fran Rodrigues da Silva (CREA: 1200555260), não possuem a força probatória necessária para infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pela autoridade ambiental competente.

É importante destacar que a mera existência de licenças administrativas e autorizações formais não exime o empreendedor do cumprimento permanente das condicionantes e obrigações decorrentes do processo de licenciamento ambiental. A regularidade documental, por si só, não afasta o dever jurídico de manter, de forma contínua, as condições exigidas para a operação da atividade potencialmente poluidora.

Ademais, o relatório técnico acostado pela agravante, por ser produzido de forma particular e no interesse exclusivo da parte, não ostenta a presunção de imparcialidade nem a fé pública inerente aos atos administrativos ou a eventual prova pericial oficial. Cuida-se, em essência, de manifestação unilateral, cuja força persuasiva é limitada, justamente por não ter sido submetida ao contraditório nem aferida por ente isento.

De outro lado, não se vislumbra nos autos qualquer comprovação efetiva do saneamento das falhas estruturais e operacionais apontadas pela autoridade ambiental, seja por meio de laudo técnico independente, homologado por órgão ambiental, seja por qualquer outro elemento apto a demonstrar a cessação das irregularidades constatadas na vistoria.

Tal omissão compromete diretamente a pretensão recursal deduzida, na medida em que a verossimilhança do direito invocado pressupõe a demonstração inequívoca da correção das irregularidades que ensejaram a autuação.

2.4.
D
a vedação à concessão de medidas liminares que esgotem o objeto da ação

Outro aspecto relevante a ser considerado é a vedação legal à concessão de medidas liminares que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação principal, conforme disposto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92:

"Art. 1°. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação."

No caso em análise, a concessão da medida liminar requerida esgotaria, ao menos em parte, o próprio objeto da ação mandamental, uma vez que o requerimento esvazia a função regulatória e sancionatória do órgão ambiental. O provimento antecipatório, ao suspender a eficácia do auto de
infração e da interdição, significaria, em última análise, satisfazer de pronto a pretensão resistida, o que destoa da natureza cautelar da medida.

2.5.
D
a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência

Diante do exposto, verifica-se que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

A probabilidade do direito não restou demonstrada, uma vez que os documentos acostados pelo agravante não são suficientes para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo que determinou a interdição do estabelecimento.

Quanto ao perigo de dano, embora o agravante alegue prejuízos financeiros decorrentes da paralisação de suas atividades, tais circunstâncias não se sobrepõem ao interesse público na preservação do meio ambiente, bem jurídico de natureza difusa e constitucionalmente protegido.

A propósito, o art. 225 da Constituição Federal estabelece que
"todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações".

Nesse contexto, a atuação fiscalizatória e sancionatória dos órgãos ambientais reveste-se de especial relevância, sendo certo que a
intervenção judicial deve ser cautelosa e excepcional, limitando-se aos casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Em face do exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025